Tribunal: TJDFT
Processo: 0716551-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 1.030, II, DO CPC). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E ATÉ 8/12/2021. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.360. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AUTORIZA A TÉCNICA DE DISTINGUISHING. EM REJULGAMENTO, RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.360, ARE 1.491.413/SP, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que “é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa”.
2. No caso concreto, a controvérsia versa sobre a preclusão da pretensão de substituição da TR pelo IPCA-E na atualização da dívida excutida, em razão da própria conduta processual adotada pela parte exequente, e não sobre erro material, inexatidão aritmética ou alteração normativa superveniente do índice aplicável, a ensejar a expedição de requisitório complementar, conforme definido no aludido Tema.
3. Situação fática que autoriza a aplicação da técnica do distinguishing para afastar o reconhecimento da autoridade do precedente firmado pela Corte Suprema no Tema 1.360.
4. Considerando o disposto no art. 1.041 do CPC, segundo o qual, mantido “o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1o”, deve o feito retornar ao Gabinete da Presidência.
5. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e rejeitados.